Tribunal: STF
Processo: HC 71448
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO 
   PENAL - INOCORRÊNCIA - ATUAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO EM PROCEDIMENTO 
   PENAL REFERENTE A CRIME DE QUE TERIA SIDO VÍTIMA - AUSÊNCIA DE 
   QUALQUER PRONUNCIAMENTO DE FATO OU DE DIREITO SOBRE A DEMANDA - 
   ALEGAÇÃO DE QUE ESSE MAGISTRADO, EMBORA FIGURANDO COMO VÍTIMA, 
   TERIA, ELE PRÓPRIO, RECEBIDO A DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA 
   RECEBIDA POR OUTRO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.

- Não se registra situação 
   configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do 
   procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou 
   sobre questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da 
   demanda penal. Eventual prática de atos de ordenação processual 
   não basta, só por si, para caracterizar hipótese de impedimento 
   do Juiz.